Tribunal: TJES
Processo: 0000033-70.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000033-70.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO JOSE DE ASSUNCAO
APELANTE: FLAVIA DIAS SCANTAMBURLO BRANDAO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DE DESPEJO
–
EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 –
NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA DO LOCATÁRIO –
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
Não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, na medida em que não mais persiste a determinação da ADPF 828. Ademais, a situação do recorrente sequer se amolda à Lei nº 14.216/21, portanto, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91.

2
.
Restou preenchido o requisito do art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91 para o despejo, dado que é inequívoca a vontade da apelada em retomar o bem para uso próprio e que o recorrente passou a exercer posse precária sobre a coisa desde que negou desocupar o imóvel.

3
.
O apelante descumpriu o dever da boa-fé contratual e de zelar pela segurança do imóvel antes da locadora manifestar a pretensão de retomar a posse direta do bem, visto que aquele procedeu à ligação clandestina de energia elétrica, o que ensejou o procedimento de recuperação de consumo por parte da concessionária

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO JOSÉ DE ASSUNÇÃO
em face da r. sentença de fls. 115/116-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação de despejo movida por
FLÁVIA DIAS SCANTAMBURLO BRANDÃO
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a ação de despejo não precisa de todos os proprietários no polo ativo
” (fl. 116) e que “
a partir do momento que a Requerente notificou o Requerido para desocupação do imóvel e este simplesmente passou a ameaçá-la, esta tem o direito de reaver o imóvel, o que está sendo feito nos autos, uma vez que o direito de reaver é aquele que garante ao titular reivindicar o bem de quem quer que injustamente o detenha, utilizando legitimamente todos os meios de defesa
” (fl. 116-verso).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar na atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, na medida em que não mais persiste a determinação da ADPF 828
1
. Ademais, a situação do recorrente sequer se amolda à Lei nº 14.216/21, portanto, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. VERIFICADO O DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO COLETIVA ANTERIOR À PANDEMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AUTORIZOU O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828 DETERMINOU A SUSPENSÃO, POR 6 (SEIS) MESES, DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS QUE RESULTEM EM DESPEJOS, DESOCUPAÇÕES, REMOÇÕES FORÇADAS OU REINTEGRAÇÕES DE POSSE DE NATUREZA COLETIVA EM IMÓVEIS QUE SIRVAM DE MORADIA PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.216/2021, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ORDENS DE DESOCUPAÇÃO E DESPEJO ATÉ 31.12.2021. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NA ADPF 828 QUE ESTENDEU O PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA ATÉ 31.10.2022. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verificada violação do entendimento proferido por esta Suprema Corte na ADPF 828, ante a permissão do prosseguimento da operação realizada para demolição de casas e remoção de famílias vulneráveis residentes em região administrativa do DF, objeto de litígio. 2. Nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, no que diz com as ocupações ocorridas anteriormente ao início da pandemia da Covid-19, como na hipótese vertente. Estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, foi determinada a suspensão, por 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
3. Após a edição da Lei nº 14.216/2021. Que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, outras decisões foram proferidas na ADPF 828, mediante as quais prorrogada a suspensão das ordens de despejos. A derradeira tutela provisória incidental concedida na ADPF 828 estendeu o prazo da medida cautelar anteriormente deferida até 31.10.2022.
4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; Rcl-RgR 49.845; DF; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 20/09/2022; Pág. 36)

APELAÇÃO. Ação de despejo por inadimplemento. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Efeito suspensivo. Locação. Recursos somente recebidos no efeito devolutivo (artigo 58, V, da Lei nº 8.245/91).
Suspensão dos despejos determinados pela ADPF nº828. Prazo transcorrido no curso do processo. Hipótese que não encontra respaldo no artigo 4º, p.u., I, da Lei nº14.216/21.
Despejo bem decretado. Sentença mantida. Recurso. Improvido. (TJSP; AC 1004470-77.2022.8.26.0037; Ac. 16806625; Araraquara; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 31/05/2023; DJESP 12/06/2023; Pág. 1796)

Ao contrário do que afirma o apelante, percebe-se que restou preenchido o requisito do art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91 para o despejo, dado que é inequívoca a vontade da apelada em retomar o bem para uso próprio e que o recorrente passou a exercer posse precária sobre a coisa desde que negou desocupar o imóvel. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação despejo para uso próprio. Contrato verbal. Retomada do imóvel para uso próprio. Possibilidade. Art. 47, III da Lei nº 8.245/91.
Ausência de instrução processual. Inocorrência. Sentença fundamentada, processo instruído corretamente. Mantida. Negado provimento ao apelo. Decisao unânime. (TJPE; APL 0188585-68.2012.8.17.0001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Fernando Araújo Martins; DJEPE 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUTOR QUE ALEGA QUE NECESSITA DO IMÓVEL LOCADO PARA MORADIA PRÓPRIA. Sentença de procedência. Recurso da parte ré aduzindo não estar caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 47, da Lei de locações.
Locatária que reconhece a existência de contrato verbal de locação. Presunção quanto à necessidade do uso do imóvel para moradia pelo locador.
Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0049944-17.2015.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; DORJ 04/10/2021; Pág. 508)

AÇÃO DE DESPEJO. Locação. Retomada do imóvel locado para uso próprio. Contrato de locação verbal entabulado pelas partes há mais de 13 anos.
Art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91. Presunção de veracidade que limita a favor do locador. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar eventual desnecessidade do autor
na retomada do imóvel, pelo contrário, reconhece que o autor vive séria crise em seu casamento. Recurso não provido com majoração dos honorários recursais. Art. 85, parágrafo 11º, do CPC. (TJSP; AC 1006180-02.2020.8.26.0006; Ac. 14564291; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 22/04/2021; DJESP 27/04/2021; Pág. 2242)

Acrescente-se que o apelante descumpriu o dever da boa-fé contratual (art. 422 do CC) e de zelar pela segurança do imóvel antes da locadora manifestar a pretensão de retomar a posse direta do bem, visto que aquele procedeu à ligação clandestina de energia elétrica, o que ensejou o procedimento de recuperação de consumo por parte da concessionária (fls. 24/28). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA CLANDESTINA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. EXCESSO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de matéria em apelação que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal. 2. Não demonstrada nos autos a existência de vício de consentimento a macular a manifestação de vontade do locador no momento da assinatura do contrato de locação, impõe-se reconhecer o que foi subscrito de livre e espontânea vontade entre as partes e que o apelante possui responsabilidade pelo pagamento dos débitos locatícios, em solidariedade com os demais obrigados.
3. Diante das provas dos autos, que evidenciam que os locatários comprometeram a segurança do imóvel ao realizar ligação clandestina da energia elétrica no imóvel, infringindo o disposto na Cláusula IV do contrato de locação, mantém-se a condenação ao pagamento da multa contratual.
4. Na hipótese, inexiste ilegalidade ou excesso a ensejar a redução de multa contratual fixada de forma livre e espontânea pelos contratantes, em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07070.32-21.2020.8.07.0009; 167.8640; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 16/03/2023; Publ. PJe 31/03/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que a existência de animosidade entre as partes reforça a necessidade de findar a relação contratual (boletins de ocorrência às fls. 21/23 e fls. 112/114), mormente quando sopesado que o apelante – além de usar o imóvel como residência – mantém um bar no local, enquanto a apelada exerce a agropecuária nos imóveis lindeiros.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante/requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sendo que a verba honorária em prol do causídico da apelada totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas sucumbenciais, vez que o apelante/requerido milita amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
STF; ADPF-RefTutProvInc 828; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 10/02/2022; Pág. 65.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.